Tribunal: TJDFT
Processo: 0702770-77.2024.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA. APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO. DEVOLVIDA. MORA. AUSENTE. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial apresentada na ação de busca e apreensão sob o fundamento de que o apelante não comprovou a constituição em mora pelo envio de notificação extrajudicial ao devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) estabelecer se o instrumento do contrato apresentado garante a identificação inequívoca do signatário; e (ii) estabelecer se o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual é suficiente para a comprovação da mora se a notificação foi devolvida pelo motivo ausente após três (3) tentativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exigência de apresentação de instrumento contratual com assinatura digital disponibilizada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) extrapola as regras processuais aplicáveis à matéria.
4. O envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual é suficiente para a comprovação da mora em ação de busca e apreensão, ainda que a notificação retorne com o aviso de ausente, desconhecido, mudou-se, insuficiência de endereço, extravio do aviso de recebimento e outras situações semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação provida.
Tese de julgamento: ­­“O envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual é suficiente para a comprovação da mora em ação de busca e apreensão, ainda que a notificação retorne com o aviso de ausente, desconhecido, mudou-se, insuficiência de endereço, extravio do aviso de recebimento e outras situações semelhantes.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo no 1.132/STJ.